Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA. EXERCÍCIO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Revisão do ato administrativo que concedeu a aposentadoria. Reversão. Contagem de tempo diferenciada. Reconhecimento de inconstitucionalidade de Decisão TCDF. Decisões do TCDF no 6.611/2010 e 3.662/2014. Revogação com base no julgamento proferido na ADIn 2014.00.2.028783-4, Acórdão 993282, Rel. Dês. Ângelo Passareli, com efeitos ex tunc: As decisões proferidas pelo TCDF em sede de consulta, ao assegurarem “a contagem diferenciada de tempo de serviço especial, malferem os princípios da legalidade (art. 19, LODF), porque estabelecem paradigmas de interpretação que não são decorrência própria do direito à aposentadoria especial do servidor público, e da reserva legal (arts. 71, § 1o, II e 41, § 2o, da LODF), pois há exigência constitucional, reproduzida obrigatoriamente no texto da LODF, de edição de lei formal com reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para se determinar a contagem diferenciada do tempo laborado sob condições especiais para os servidores públicos do Distrito Federal.” Ausente demonstração de violação ao disposto no art. 40, § 12 da Constituição: “Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.